Tribunal: TJDFT
Processo: 0030720-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1 – Execução de título extrajudicial. Suspensão. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§1o e 4o, do CPC, redação original, vigente à época do ato).
2 – Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo. O prazo da prescrição da pretensão executiva da cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, conforme 206, §3o, VIII, do Código Civil cc. artigo 70, Lei Uniforme de Genebra (LUG) e art. 60 do Decreto-lei n. 167/1967. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a efetiva constrição de bens penhoráveis, deve ser extinta a execução.
3 – Honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 921, §5o, CPC, com a redação dada pela Lei 14.195/2021, o juiz, após ouvidas as partes, poderá reconhecer a prescrição e extinguir o processo, sem ônus para as partes. A sentença foi prolatada posteriormente à data de entrada em vigor da Lei 14.195/2021, de modo que não se mostra possível a fixação de honorários com base no princípio da causalidade. Sentença mantida.
4 – Apelação conhecida e desprovida.

(f/j)